Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731819-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE SOUSA GONCALVES MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CÍNTIA DE SOUSA GONÇALVES MAIA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de cobrança de n.o 0729349-32.2023.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante em desfavor de CM REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 165361805, autos de origem): “1) TUTELA DE URGENCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Destaco que o arresto se destina a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Assim, incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito(Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”. Em suas razões recursais (ID 49678178), afirma que restou comprovado que a empresa ré está em mora com suas obrigações contratuais, fato demonstrado através dos documentos juntados aos autos. Argumenta que há o perigo da demora, caso o arresto não seja efetivado neste momento processual, uma vez que diversas reclamações contra a empresa ré constam no site do Reclame aqui, bem como há várias ações judiciais em tramitação. Menciona que é uma prova de difícil produção a comprovação da dilapidação patrimonial pela empresa. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para proceder ao arresto de bens via Sisbajud em nome da ré. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante informa que vendeu milhas para a empresa ré. Verbera que a agravada teria reconhecido o inadimplemento, disponibilizando propostas de pagamento, através do seu site eletrônico, que não atenderiam os interesses da autora/agravante. Argumenta que há diversas reclamações no site do Reclame aqui contra a agravada, bem como ações judiciais em curso, fatos que demonstram que a não concessão do arresto poderá furtar o recebimento do crédito. Inicialmente, verifico que há elementos indiciários de que houve o contrato de compra e venda de milhas entre as partes, sendo que, ao que tudo indica, a empresa ré não teria cumprido sua obrigação, consistente no pagamento do preço, conforme se depreende das conversas de e-mail trocadas entre as partes (ID 163358276 ao 165358278 dos autos originários). Contudo, ainda que haja indicativos de que o contrato firmado está inadimplido, não gera automaticamente o direito ao arresto. O processo encontra-se em fase embrionária, sendo que o crédito somente será constituído caso a pretensão seja julgada procedente, após o contraditório e o devido processo legal. O arresto é medida que somente deve ser adotada caso seja demonstrado que haverá perigo à eficácia de futura execução, em razão da dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio. Trata-se, portanto, de medida de exceção que autoriza na fase de conhecimento sejam adotadas medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais. A agravante afirma que existem diversas demandas judicias em tramitação no tribunal de justiça contra a empresa ré. Contudo, em consulta ao PJE de primeira instância, verifico que no CNPJ da empesa ré existem 28 ações judicias, sendo que 18 ações já foram arquivadas definitivamente. Com efeito, o fato de existirem ações judiciais em tramitação, que não são muitas, considerando que muitas já foram arquivadas, não faz presumir a ocultação de bens ou esvaziamento de patrimônio. Além disso, deve-se ponderar que o bloqueio de bens através do sistema SISBAJUD nas contas da executada pode afetar diretamente o caixa da empresa e dificultar as atividades econômicas. Portanto, não se trata de medida reversível, como alega a agravante, já que a medida poderá impactar diretamente o funcionamento da ré. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pelo indeferimento do arresto. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXTREMA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE EVENTUAL FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. NÃO INDICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, IV, ou no artigo 301, ambos do CPC, não afasta o dever de, razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. 2. Para concessão das tutelas de urgência de natureza cautelar, dentre elas o arresto de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, revela-se imperiosa a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que a parte demandada esteja laborando para frustrar futura satisfação do crédito, tais como alienação e transferência de bens, insolvência, entre outras medidas que demonstrem o efetivo perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, situação fática não verificada na hipótese. 3. Caso concreto que indica necessidade de dilação probatória para o fim de evidenciar o pagamento do valor por parte do agravante, bem como a intenção dos devedores em dilapidarem seu patrimônio ou ocultarem-se ao cumprimento da obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716480, 07329360220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c reparação de danos. ARRESTO cautelar. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão inaudita altera pars da medida cautelar de arresto se legitimaria caso houve prova idônea e inequívoca, não revelada na espécie, de que a agravante Zen Card efetivamente integra ou integrou o grupo econômico da G44 Brasil S.A. 2. Não se constata do contrato firmado entre a agravante e a G44 Brasil S.A., ao menos nesse momento de cognição sumária, liame que as vincule, umbilicalmente, somado ao fato de que possuem quadros societários diversos. 3. Não há evidencias de que a agravante esteja se desfazendo intencionalmente do seu patrimônio para frustrar futura execução dos agravados. 4. Logo, o bloqueio de valores da agravante se mostra prematuro na fase em que se encontra os autos originários, sendo imperioso o exame minucioso das relações jurídicas existentes entre a agravante e a G44 Brasil S.A. Precedentes do TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1634495, 07267376120228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, a matéria pode aguardar o julgamento pelo colegiado, sem que haja risco de perecimento de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora